Tribunal: TJMT
Processo: 0002718-88.2019.8.11.0044
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos etc.
Analisando o pleito recursal, infere-se que os Embargos foram opostos com a pretensão de que a eles se dê efeito infringente.
Assim, no intuito de evitar alegação de nulidade e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se o Embargado para, oferecer contrarrazões, no prazo do art. 619 do CPP.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator